Tribunal: TJMT
Processo: 1006991-65.2020.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006991-65.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONI DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 056.705.531-01 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), LUANA BEZERRA LUNA - CPF: 062.723.001-66 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), RENAN ALVES PEREIRA - CPF: 385.150.938-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BARCELO DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
o apelante
por infração ao artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 250 dias-multa. A defesa sustentou preliminar de nulidade da busca domiciliar, pleiteou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da referida Lei em seu grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da prova decorrente do ingresso policial no domicílio do acusado; (
ii
) definir se a conduta do apelante configura tráfico de drogas ou porte para consumo pessoal
e,
(
i
ii
)
determinar a fração adequada de redução da pena em razão do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ingresso dos policiais no domicílio do apelante
foi
legítimo, pois ocorreu em contexto de flagrante delito, diante da
f
u
ga d
e

suspeit
a
para o interior da residência e apreensão de droga no local, nos termos do art. 303 do CPP e da jurisprudência do STF.

4.
A alegação de negativa de autoria não encontra respaldo, pois os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, aliados às declarações da corré e à apreensão de documento pessoal do acusado na residência, evidenciam a vinculação do apelante à droga apreendida.

5.
A desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) é inviável, ante o fracionamento da droga em 25 porções, acondicionadas para venda e acompanhadas de material para embalo, denotando finalidade mercantil e não consumo próprio.

6.
Embora a sentença tenha reconhecido a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a fração de 1/2 mostra-se desproporcional, diante da pequena quantidade de entorpecente apreendida (86,92g de maconha), da ausência de elementos que indiquem habitualidade delitiva e da natureza menos lesiva da substância.

7.
A aplicação da fração máxima de 2/3 é cabível, tendo em vista a quantidade moderada de droga, a ausência de antecedentes e a menor gravidade da maconha em relação a outras substâncias ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

8.
Tese de julgamento:

“
O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando amparado por situação de flagrante delito e fundada suspeita, nos termos do art. 303 do CPP e da jurisprudência do STF
”
.

“
A apreensão de drogas fracionadas e acondicionadas para venda, acompanhada de material típico de comercialização, justifica a condenação por tráfico, afastando a hipótese de uso pessoal
”.

“
A aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 é adequada quando a quantidade de droga apreendida for reduzida, a substância apresentar baixa lesividade e inexistirem indícios de dedicação a atividades criminosas
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006991-65.2020.8.11.0042

APELANTE: LEONI DE ALMEIDA MARQUES, LUANA BEZERRA LUNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Leoni de Almeida Marques,
contra
sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 250 dias-multa.

Suscita preliminar de nulidade
das provas
,
alegando
suposta ilegalidade na busca
domiciliar.
(id.244553778)

Quanto ao mérito,
postula a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas, ou, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da referida Lei, em seu grau máximo
.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo
. (id.

259166672
)

A Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
(id.

260318666
)

É o Relatório.

V

O

T

O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Pois bem.

Segundo consta d
a denúncia
,
n
o dia 12 de novembro de 2020, por volta das 11h40min, na Rua 49, Quadra 190, casa 28, bairro Pedra 90, nesta Capital,
o agora

apelante
Leoni de Almeida Marques e Luana Bezerra Luna, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mantinham em depósito, para fins distintos do consumo pessoal, 25 (vinte e cinco) porções de maconha, totalizando 86,92 g (oitenta e seis gramas e noventa e dois centigramas), sem autorização legal ou regulamentar, conforme atestado no Laudo Definitivo
.

A apuração teve início quando policiais militares realizavam patrulhamento tático no bairro Pedra 90, no contexto da operação “
Finis
Amet
”, ocasião em que visualizaram uma mulher em atitude suspeita
, a qual
,
a
o notar a aproximação da guarnição, lançou ao solo três porções de substância análoga à maconha e, em seguida, empreendeu fuga para o interior de uma residência.

As substâncias imediatamente foram apreendidas pelos policiais, os quais, diante da fundada suspeita, procederam ao acompanhamento da suspeita até o imóvel.

Realizada busca no local, os agentes localizaram outras 22 (vinte e duas) porções de maconha, além de um rolo de plástico filme, seis aparelhos celulares de procedência não comprovada e documento de identidade em nome de Leoni de Almeida Marques
, o agora apelante
, o qual
não se encontrava na residência e não foi localizado no momento da diligência.

Ao ser indagada pelos policiais sobre os materiais apreendidos, Luana informou que o imóvel pertencia a Leoni.

Em sede de interrogatório,
Luana
negou a posse da droga, reiterando que apenas estava hospedada na casa do
apelante Leoni
, com quem mantinha relacionamento afetivo, há alguns dias.

Atribuiu, ainda, a propriedade dos entorpecentes exclusivamente a Leoni.

A Polícia Judiciária Civil deu prosseguimento às investigações, empreendendo diligências com o intuito de localizar e intimar Leoni, indicado por Luana como proprietário do imóvel e responsável pelas substâncias entorpecentes.

Moradores da região, ouvidos informalmente, confirmaram que
o apelante
residia no local há pouco tempo e relataram que, após a prisão de Luana, ele não mais retornou à residência.

Em juízo,
os

policiais militares Renan Alves Pereira e Thiago
Barcelo
s
de Amorim
,
confirmaram que a
suspeita
Luana dispensou drogas ao solo, corre
ndo
para dentro da residência e, uma vez abordada, indicou o apelante como proprietário da droga e da casa.

Feito o escorço da acusação, passo
a analisar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Diante deste quadro fático apresentado, em que pese a irresignação defensiva
,
tenho que a
tese
preliminar
não
encontra sustentação
.

Como visto,
o
ingresso dos policiais no imóvel onde foram localizados os entorpecentes se deu em contexto de flagrante delito, sendo certo que o crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, de modo que se perpetua no tempo enquanto não cessada a atividade delitiva.

O crime de tráfico de drogas, como se sabe,
possui natureza permanente, de modo que a prisão em flagrante é possível enquanto não cessada a permanência, sendo lícito o ingresso domiciliar na hipótese de flagrante delito, conforme disposto no art. 303 do CPP e nos termos da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal
.

Neste contexto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é lícita a busca pessoal fundada em suspeita razoável, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, mormente quando precedida de elementos objetivos que demonstrem fundada suspeita de prática delitiva
.

Ademais, o ingresso domiciliar, como bem delimitado na sentença, ocorreu mediante autorização de familiar, estando ausente qualquer ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Outrossim,
a suspeita
inicial
restou confirmada pela apreensão de
mais porções de drogas, de tal modo que
o ingresso dos policiais na residência estava amparado por situação de flagrante delito, sendo desnecessária a obtenção de mandado judicial.

Portanto, não há que se falar em nulidade, uma vez que a atuação policial observou os limites legais e constitucionais
, mormente porque

o
ingresso no imóvel deu-se em situação de flagrante delito e diante de fundada
suspeita, legitimando a diligência e
, por conseguinte,
afastando qualquer violação à inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ante o exposto,

PRELIMINAR

REJEIT
ADA.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Em que pese a irresignação
, pontuo, inicialmente, que

a

tese defensiva de desclassificação para
porte de droga para consumo pessoal

não encontra
nenhum
respaldo nas provas coligidas ao feito.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou incontroversa, comprovada pelo auto de apreensão (
id
45927587, pág. 15) e pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo nº 3.14.2020.71000-01 (
id
45927587, págs. 17/22), que atestam que a substância apreendida – 25 porções de maconha, totalizando 86,92g
.

No tocante à autoria delitiva, verifica-se que as declarações firmes, harmônicas e convergentes dos policiais militares Renan Alves Pereira e Thiago Barcelos de Amorim revelam um contexto que corrobora, de maneira inequívoca, a responsabilidade penal do apelante Leoni.

Ambos relataram que, durante patrulhamento no bairro Pedra 90, no curso da operação “
Finis
Amet
”, observaram a corré Luana em atitude suspeita.

Ao avistar a guarnição, ela
teria
dispens
ad
o um invólucro ao solo
,
corre
ndo
para dentro da residência, sendo posteriormente abordada no interior do imóvel.

No local, foram encontradas mais 22 porções de maconha, um rolo de plástico filme e seis celulares, todos armazenados dentro de uma vasilha na cozinha – cômodo de uso comum da casa.

A própria Luana, em juízo, reconheceu que estava na casa de Leoni, a quem conhecera pela internet, e que ele morava sozinho no imóvel.

Declarou também que não tinha contato com os objetos na cozinha, nem manipulava drogas, atribuindo todo o acervo à titularidade do apelante.

Os policiais, por sua vez, confirmaram que ela afirmou, no momento da abordagem, que o entorpecente e a casa pertenciam ao réu Leoni, que havia saído pela manhã.

Ademais, foi localizado documento de identidade (CNH) em nome do apelante dentro da residência, o que corrobora a titularidade e posse do imóvel.

É importante destacar que o apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento, conforme certidão de revelia (
id
105329610), tampouco apresentou qualquer elemento concreto que refutasse a narrativa dos agentes estatais, limitando-se à tese genérica de negativa de autoria.

Ora, não se pode olvidar que o silêncio ou a ausência do réu no interrogatório judicial não gera presunção de culpa, mas tampouco infirma os elementos probatórios firmemente coligidos aos autos, sobretudo quando não infirmados por qualquer meio de prova idôneo.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probatório do depoimento de policiais, especialmente quando coerente, harmônico e em consonância com os demais elementos de prova, como na hipótese:

Em relação à pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, igualmente não merece guarida.

Com efeito, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade e forma de acondicionamento da droga, somadas às circunstâncias fáticas da apreensão, são suficientes para afastar a tese de uso pessoal, conforme estabelece o §2º do art. 28 da Lei de Drogas:

Para determinar se a droga
se destinava
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. (Lei 11.343/06, art. 28, §2º)

No presente caso
, a
droga foi apreendida em 25 porções fracionadas, com acondicionamento típico de comercialização
, acompanhados de

a
petrechos para embalo (plástico filme), em contexto que evidencia preparo para tráfico
.

Igualmente, p
arte da droga foi descartada pela corré em via pública, indicando circulação e iminente entrega a terceiros

O restante foi localizado dentro da residência do apelante, em um compartimento de uso comum
.

Com efeito, a
posse de droga fracionada em diversas porções, associada à apreensão de materiais utilizados para embalo e à conduta suspeita do agente, permite a condenação pelo crime de tráfico.

Portanto, a quantidade da substância (quase 90g), o fracionamento, os petrechos para embalo e os indícios da prática reiterada afastam, de forma veemente, a possibilidade de enquadramento no tipo do art. 28 da Lei 11.343/06.

Ademais, não foram encontrados instrumentos que confirmassem o uso pessoal, como papel de seda, trituradores de erva seca, piteiras ou qualquer outro acessório comum a usuários de maconha.

U
suários de maconha não costumam dividir a droga em pequenas porções, conduta essa típica de que tem a intenção de comercializar o entorpecente.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que o porte de droga para consumo próprio deve ser aferido com base no contexto da apreensão, e não exclusivamente na alegação do réu.

Em vista das
evidências que indicam a prática do tráfico
, somada à
forma de acondicionamento da droga e o contexto da apreensão
,
não há como acolher a tese defensiva de porte para consumo próprio.

Por fim,
q
uanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, verifico que o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da minorante, reduzindo a pena em 1/2 (metade), considerando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso concreto.

No entanto, tenho que o uso de tal fração é desproporcional para o contexto-fático revelado nos autos.

É consabido que a quantidade de entorpecente apreendida é um fator determinante para a fixação da fração redutora.

No caso concreto, a quantidade apreendida em poder do acusado
não representa uma maior e
xpressiv
id
a
de
, pois representa
pouco mais

d
o
que
dobro da quantidade fixada no tema 506 do STF
(40 g)
como paradigma de presunção para o porte de maconha para consumo próprio.

Assim, a equiparação de sua conduta à de um grande traficante implicaria violação ao princípio da proporcionalidade e ao critério da individualização da pena.

Outro ponto relevante para a dosimetria da pena é a natureza da substância entorpecente apreendida.

A maconha, diferentemente de outras drogas como crack e cocaína, não apresenta alta prejudicialidade, sendo, inclusive, reconhecida mundialmente por suas propriedades terapêuticas.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu que a criminalização do porte de maconha deve ser analisada sob a ótica dos direitos fundamentais, haja vista a distinção entre drogas de alta e baixa lesividade.

A maconha tem sido objeto de regulamentação para fins medicinais e terapêuticos, o que reforça sua baixa potencialidade lesiva quando comparada a outras substâncias ilícitas.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) já regulamentou o uso medicinal da cannabis, demonstrando que a visão sobre a substância evoluiu, deixando de ser tratada exclusivamente como um entorpecente de alto risco.

Portanto, a natureza da maconha deve ser levada em consideração para fins de atenuação da pena, reforçando a necessidade de aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado.

Dessa forma, a
módica
quantidade de maconha
apreendida
,
impõe a necessidade de aplicação da fração máxima de redução da pena, evitando-se a desproporcionalidade na reprimenda imposta.

Por conseguinte, considerando que a pena intermediária fixada na sentença foi de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa,
procedo à
diminu
ição
em 2/3, o que resulta numa pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, mantendo os demais termos do édito condenatório.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,

em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,

a fim de aplicar a causa de diminuição de pena art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, em seu patamar máximo (2/3), redimensionado a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, mantendo os demais termos do édito condenatório inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025